Tribunal: TJPA
Processo: 0000799-83.2011.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000799-83.2011.8.14.0069

APELANTE: UCLEBSON PAULO VERAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP).

2. Defesa sustenta nulidade da sentença de pronúncia, nulidade da citação por edital e que o veredito do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos. Requer a anulação do julgamento e a liberdade do réu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. (i) Preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por violação ao sistema acusatório. Alegação de que o juiz não poderia ter pronunciado o réu diante do pedido de absolvição do Ministério Público (ii) Preliminar de nulidade da citação por edital, sob alegação de que não foram esgotadas as tentativas de localização do réu (iii) No mérito, apuração da existência de manifesta contrariedade entre o veredito do Tribunal do Júri e o conjunto probatório constante nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Pronúncia e Sistema Acusatório: O art. 385 do CPP permite ao magistrado proferir decisão de pronúncia ou condenação, mesmo quando o Ministério Público requer a absolvição, desde que fundamentada com base nas provas dos autos. O dispositivo é compatível com o sistema acusatório adotado pela Constituição Federal. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

5. Citação por Edital: Demonstrado que o réu estava em local incerto e não sabido, com esgotamento de diligências para sua localização, sendo necessária a citação por edital nos termos do art. 361 do CPP. Prejuízo não evidenciado. Preliminar rejeitada.

6. Manifestação contrária às provas dos autos: A condenação do réu pelo Júri foi baseada exclusivamente no depoimento de uma única testemunha ocular, que apresentou insegurança quanto ao reconhecimento do acusado em juízo, e em relatos de testemunhas indiretas. Ausência de provas materiais que vinculem o réu ao crime. Conjunto probatório frágil e insuficiente para a condenação. Decisão dos jurados divorciada das provas dos autos. Necessidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

7. Anulação do julgamento e novo júri: Diante da manifesta fragilidade do conjunto probatório, anula-se a decisão do Tribunal do Júri, determinando-se a submissão do réu a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º, do CPP.

8. Prisão preventiva: Revogação da prisão preventiva, com concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado, mediante imposição de medidas cautelares pelo Juízo de origem, se necessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
1.

A decisão do Tribunal do Júri que se mostra manifestamente contrária às provas dos autos deve ser anulada, com submissão do réu a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º, do CPP. 2. A prisão preventiva do réu deve ser revogada quando o prolongamento da segregação cautelar se torna incompatível com o princípio da razoabilidade, especialmente diante da anulação do julgamento e do excesso de prazo na formação da culpa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 385, 361, 366, 593, §3º; CF/1988, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 768.209/PE, DJe 28/10/2022; STJ, AgRg no HC 940.114/AP, DJe 14/10/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe

dar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º: 0000799-83.2011.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PACAJÁ/PA (VARA CRIMINAL)

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

APELANTE: UCLEBSON PAULO VERAS

ADVOGADO: DANILO MACÊDO E OUTROS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

UCLEBSON PAULO VERAS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Colendo Tribunal do Júri da Comarca de Pacajá/PA (ID 15624447), que o condenou como incurso no tipo penal elencado no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda de 15 (quinze) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15623965) que no dia 24/05/2011, por volta das 21h40min, a vítima Valdirene da Conceição Souza estava no Bar da Karina, instante em que o réu, que estava bebendo no local, levantou-se da mesa e tentou abraçar a vítima. A ofendida, entretanto, tentou se esquivar do assédio promovido e empurrou o acusado levemente, quando então ele sacou um revólver e desferiu 03 (três) tiros contra a vítima, sendo um no ombro e dois nas pernas, cujos ferimentos causaram-lhe morte instantânea. Em seguida, o réu evadiu-se para local incerto e não sabido.

Em
razões recursais
(ID 15946133), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade da sentença de pronúncia por violação ao sistema acusatório, em razão do pedido de absolvição e impronúncia do Órgão Ministerial de 1º Grau. Salienta, inclusive, que, mesmo após desistência de testemunha arrolada pelo RMP, o Juízo determinou a oitiva como testemunha do juízo, em mais uma afronta ao sistema acusatório.

Argui, outrossim, que a prisão do recorrente, em sentença de pronúncia, foi mantida de ofício pelo Juízo, em que pese a inexistência de requerimento ministerial.

Alega, ainda em sede preliminar, nulidade da citação editalícia do apelante, de vez que não esgotados todos os meios necessários para sua localização.

No tocante ao mérito, aduz que a decisão do douto Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária às provas dos autos. Afirma que, a única testemunha ocular do ilícito, não ouvida em sessão plenária de julgamento, mas tão somente na instrução criminal, não pôde precisar se foi o acusado quem proferiu os disparos de arma de fogo.

Nesses termos, roga pelo acolhimento das preliminares arguidas. No mérito, pelo provimento do apelo manejado, para que seja anulada a decisão do Tribunal do Júri e submetido o réu a novo julgamento. Ainda, seja concedido ao réu o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado.

Em
contrarrazões
(ID 17140383), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento e provimento da apelação interposta.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
opina pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

1.
PRELIMINARES
.

1.1. Nulidade recursal. Pronúncia. Violação Sistema Acusatório:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade da sentença de pronúncia por violação ao sistema acusatório, em razão do pedido de absolvição e impronúncia do Órgão Ministerial de 1º Grau. Salienta, inclusive, que, mesmo após desistência de testemunha arrolada pelo RMP, o Juízo determinou a oitiva como testemunha do juízo, em mais uma afronta ao sistema acusatório.

Vê-se, porém, que razão não assiste ao esmero defensivo neste ponto.

Dispõe claramente o art. 385 do Código de Processo Penal Brasileiro:

“Art. 385. Nos crimes de ação púbica, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

Da simples leitura do dispositivo supramencionado, colhe-se que o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, podendo condenar o réu ou pronunciá-lo, desde que o faça fundamentadamente, de acordo com as provas dos autos, como procedido na hipótese
sub examine
.

Não procede, por outro lado, a tese de que o art. 385 do CPP contraria o sistema acusatório acolhido pela Constituição Federal de 1988. Vigora no processo penal brasileiro o
princípio da indisponibilidade da ação penal,
com prevalência do interesse público na persecução, nos atos infracionais análogos aos crimes de ação penal pública, permitindo-se ao juiz, em razão do interesse público, proferir sentença condenatória, a despeito do pedido de absolvição formulado pelo órgão de acusação.

Ao Ministério Público cabe a promoção da ação penal pública, na forma da lei. Ao Juiz compete a prestação da tutela jurisdicional, que se encerra no momento que proferir a sentença. Assim, não há inconstitucionalidade no art. 385 do CPP frente o art. 129 da CF, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com pleito absolutório formulado pelo Órgão Ministerial. Na sentença, deve prevalecer a íntima convicção do juiz sobre o mérito da causa.

Na mesma linha de intelecção segue a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO MP. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ARTS. 155 E 385 DO CPP. ELEMENTOS DE AUTORIA DELITIVA AFIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça". (HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.). (AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.) No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.363.953/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

2. Por outro lado, a Corte de origem afirmou, expressamente, a existência de prova judicializada acerca de indícios de autoria delitiva. Modificar tais premissas, demandaria o revolvimento do material fáfico/probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 940.114/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)”

Em relação à aventada nulidade decorrente da oitiva, em Juízo, de testemunha que apenas a acusação arrolara, vindo a dela desistir em seguida, razão não assiste.

Dessarte, o artigo 401, §2º, do CPP ressalva, expressamente, do poder da parte de desistir da oitiva de testemunha por ela arrolada, a prerrogativa trazida pelo art. 209 do Codex, que preceitua que
"o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes".

É dizer, a testemunha Marcilene da Silva Barbosa poderia ter sido ouvido como testemunha do Juízo, independentemente de arrolamento pelas partes.

Portanto, em observância ao princípio da busca da verdade real, não há nulidade na oitiva das testemunhas e informantes dispensadas pela defesa ou pela acusação, tendo em vista a possibilidade de serem ouvidas na qualidade de testemunhas do juízo, nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, não há qualquer nulidade na oitiva da referida testemunha na qualidade de testemunha do juízo, dada a sua pertinência na busca da verdade real.

Nesses termos,
rejeito a preliminar arguida.

1.2. Da tese de nulidade da citação por edital:

Alega a defesa, ainda em sede preliminar, nulidade da citação editalícia do apelante, de vez que não esgotados todos os meios necessários para sua localização.

Salienta a expedição de mandado de citação do réu em 28/11/2011, cujo mandado foi devolvido em 06/02/2012, sem que o apelante tenha sido localizado. Ato seguinte, sem nenhuma outra tentativa, fora expedido mandado de citação por edital e mandado de prisão preventiva em 28/03/2012.

Afirma, ademais, que o acusado e seus familiares sempre residiram na cidade de Novo Repartimento, e ele jamais se furtou de responder ao processo. Inclusive, possui CNH desde o ano de 2013, exerce a profissão de cabelereiro e possui diversos cartões bancários.

Entendo, todavia, pela improcedência do pleito.

Com efeito, desde a entrada em vigor da Lei nº 11.719/08, a citação por edital é admitida nos casos em que o acusado não é encontrado, conforme art. 361, caput e 363, §1º, ambos do Código de Processo Penal. Trata a hipótese de citação ficta, medida de
ultima ratio
, razão pela qual, somente se esgotadas as diligências para localização do réu, é possível concluir que ele se encontra em local incerto ou ignorado.

In casu
, ao contrário do que alega a defesa, restaram esgotados os meios de localização disponíveis, de modo que agiu com acerto o douto Magistrado singular ao determinar a citação por edital.

Com o recebimento da denúncia e determinada a citação do réu, em 18/08/2011 (ID 15623965), foi certificada pelo Oficial de Justiça, em Certidão datada de 06/02/2012 (ID 15623965, pág. 67), o não cumprimento da citação, por não mais residir no local, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Ato contínuo, consoante Termo de Audiência realizada em 28/03/2012 (ID 15623965, pág. 89), foi determinada a citação do réu por edital, para apresentação de sua defesa preliminar. Na oportunidade, também foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP, bem como determinada a expedição de mando de prisão em desfavor do recorrente (Edital de Citação, com prazo de 10 dias, à ID 15623965, pág. 90).

Posteriormente, em 14/07/2021 foi proferida decisão determinando a realização de diligências para localização do acusado, tendo em vista o extenso lapso temporal decorrido desde a suspensão (ID 15623965, pág. 111-112). Realizadas as diligências determinadas, a Secretaria do juízo certificou não ter localizado seu paradeiro ou endereço atualizado.

Em manifestação, Órgão Ministerial informou que em consultas aos bancos de dados não foi encontrado endereço atualizado em nome do apelante, pelo que, em 04/03/2022, requereu a manutenção da suspensão do processo e do prazo prescricional (ID 15623972).

Em decisão proferida aos dias 17/03/2022 (ID 15623973), o Juízo de 1º grau manteve a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Em abril de 2022, o réu, por sua defesa, pugnou pela revogação da prisão preventiva (ID 15623979), o que foi indeferido pelo Juízo.

O Boletim de Ocorrência Policial, à ID 15623987, informa o cumprimento do Mandado de Prisão em desfavor do réu, aos dias 24/06/2022, no Município de Novo Repartimento/PA.

Posteriormente, determinou o Juízo, em decisão de 26/07/2022 (ID 15623995), a revogação da suspensão pelo art. 366, do CPP, e providências para a citação do réu, efetuada em 27/07/2022, consoante Certidão à ID 15624003.

Diante do quadro amealhado, inexiste a ilegalidade aventada pela defesa na citação editalícia, porquanto demonstrado que esta consubstanciava o único meio para comunicação com o réu, preso mais de 11 (onze) anos após a prática criminosa.

Dessa forma, não há que se falar em vício na citação por edital, uma vez que o acusado estava em local incerto e não sabido, esgotando-se os meios de busca disponíveis, inclusive com diligências em órgãos oficiais.

Ademais, não se vislumbra nenhum prejuízo processual ao réu, uma vez que após sua captura foi devidamente cientificado dos fatos e assistido por advogado particular para atuação em sua defesa.

2. MÉRITO:

2.1. Pleito anulatório. Sentença contrária às provas dos autos:

No tocante ao mérito, aduz a defesa que a decisão do douto Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária às provas dos autos. Afirma que, a única testemunha ocular do ilícito, não ouvida em sessão plenária de julgamento, mas tão somente na instrução criminal, não pôde precisar se foi o acusado quem proferiu os disparos de arma de fogo.

É cediço que, em virtude da soberania do Júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário às provas dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

Analisando detidamente os autos, comungo do pronunciamento do
Parquet
de 2º Grau e observo que a
pretensão recursal merece guarida
, pois o entendimento exarado pelo Tribunal Popular
não encontra consonância com as provas carreadas para o bojo processual.

A
materialidade
delitiva,
in casu,
ressoa induvidosa, comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico (ID 15623965, pág. 29), que atesta como cauda do óbito da ofendida “hemorragia interna”, decorrente de “ferimentos por arma de fogo”.

No caso em apreço, a
vexata quaestio
consiste em analisar se a tese condenatória
, acolhida pelo Corpo de Jurados, encontra o mínimo amparo na prova produzida, sendo vedado a esta instância
ad quem
a incursão contundente e absoluta da autoria delitiva do apelante, sob pena de emitir exagerado e profundo juízo de valor sobre matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Para tanto,

faz-se necessário debulhar a prova testemunhal produzida, primeiramente,
na fase inicial do procedimento do júri
.

Em depoimento em juízo,
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA,
genitora da vítima, afirmou que
não presenciou os fatos
e que soube da autoria do crime por terceiros. Informou que foi a dona do bar quem lhe relatou que o acusado teria sido o autor dos disparos.

Em seu relato, a testemunha
MARIA FRANCILEIDE DA SILVA,
proprietária do bar

onde ocorreu o crime, também afirmou que
não presenciou os disparos
, pois estava dentro de casa no momento. Apenas ouviu os tiros e, ao sair, encontrou a vítima já ferida. Disse que ouviu de pessoas no local que o acusado teria sido o autor, mas tais informações não foram confirmadas por testemunhas diretas.

A testemunha
MARCILENE DA SILVA BARBOSA,
por seu turno, relatou ter presenciado o crime e afirmou que o acusado foi o autor dos disparos. Entretanto, durante o depoimento judicial,
demonstrou insegurança quanto ao reconhecimento do réu
, justificando que 11 anos se passaram desde os fatos e que ele teria mudado bastante. Embora tenha descrito detalhes do ocorrido, como o suposto motivo do crime e a quantidade de disparos, a insegurança no reconhecimento, não de outro modo, enfraquece a credibilidade de seu depoimento.

O réu
UCLEBSON PAULO VERAS
, por seu turno, em interrogatório, negou a autoria do crime e afirmou que não estava no local no momento dos disparos. Alegou que fugiu por temer ser acusado injustamente, mas que não tinha qualquer relação com a vítima.

Em
sessão plenária de julgamento
, além do interrogatório do réu, foram ouvidas as testemunhas
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
e
MARIA FRANCILEIDE DA SILVA,
as quais, entretanto, não presenciaram os fatos e apenas relataram informações de terceiros.

Em realidade, a condenação do acusado baseou-se essencialmente no depoimento da testemunha
MARCILENE
DA SILVA BARBOSA
, a qual não foi ouvida perante o Conselho de Sentença. Aos jurados, no entanto, foi reproduzida mídia relativa ao seu depoimento colhido em juízo, que, como já analisado,
demonstrou insegurança ao reconhecer o apelante após 11 anos dos fatos, pois o réu havia mudado fisicamente, o que dificultava sua identificação.

Outro ponto relevante é a ausência de provas materiais nos autos que vinculem o réu ao crime. A arma do crime não foi encontrada, não houve perícia que ligasse o acusado à prática delitiva, e não foram colhidas provas técnicas que confirmassem sua presença no local dos fatos.

A análise dos depoimentos revela que o conjunto probatório é extremamente frágil. As principais testemunhas basearam seus relatos em informações de terceiros, a partir de boatos, e a única testemunha ocular demonstrou insegurança quanto ao reconhecimento do réu. Além disso, não há provas materiais que vinculem o réu à prática ilícita.

No processo penal, a condenação exige provas firmes e inequívocas, capazes de afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria do delito. Na ausência de tais elementos, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, assegurando ao acusado o benefício da dúvida.

Diante de toda prova oral angariada, vê-se que a decisão do Tribunal Popular,
se mostrou divorciada do apurado,
tornando-se alvo de reavaliação.

Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos,
não prevalecendo a versão acusatória, pois, absolutamente isolada, e dissonante do contexto probatório.

Assim, embora a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que
nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser anulada
, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. A versão acusatória, na verdade, não restou fluente de prova alguma dos autos.

Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes no processo, pois,
a tese acusatória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório.

Torna-se, assim,
impositiva a anulação do julgamento
, devendo o réu ser submetido a novo julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal, diante da manifesta fragilidade do conjunto probatório e da ausência de elementos concretos que sustentem a acusação.

2.2. Da prisão preventiva do paciente:

Argui a defesa que a prisão do recorrente, em sentença de pronúncia, foi mantida de ofício pelo Juízo, em que pese a inexistência de requerimento ministerial. Outrossim, anulada a sentença do corpo de jurados, roga que seja concedido ao réu o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da decisão.

Inobstante, ante o provimento do apelo defensivo, com a desconstituição da sentença e determinação para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o que incidirá no excesso de prazo na formação de sua culpa, revogo a prisão preventiva do apelante, a fim de que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento
, a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo o réu
UCLEBSON PAULO VERAS
, a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Concedo-lhe, ainda,
o direito de recorrer em liberdade
, se por al não estiver preso, com a expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor, mediante a imposição de medidas cautelares a serem dispostas pelo Juízo de 1º grau, caso entenda por necessárias.

É o voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/02/2025